Tribunal: STF
Processo: RE 84836
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-16
Data de publicação: 1978-03-16

Ementa:
TAXA. COBRANÇA PELO  REGISTRO  DE  PROGRAMAÇÃO  DE
EMPRESAS CINEMATOGRAFICAS, TEATRAIS E SIMILARES.
          II. INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA A, IV, 2, A,  A  QUE
SE REFERE O  ART. 10,  DO DECRETO-LEI N. 112,  DE  09.10.69,  DO
EXTINTO ESTADO DO RIO DE  JANEIRO,  QUE  INSTITUIU  A  TAXA  EM
QUESTÃO,  SOB PRETENSO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.
          III. DISPOSIÇÃO   AFRONTOSA   AO   ART.  8.,  VIII,  D,
DA CONSTITUIÇÃO, C/C O ART. 26, DO DECRETO-LEI FEDERAL N. 43/66.
          PRECEDENTES DO S.T.F.
          IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.